Tribunal: STF
Processo: Rcl 42898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, em 21.8.2020, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Agravo de Petição n. 0000572-65.2019.5.14.0004, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556:
    “CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. O regime de precatório previsto na Constituição Federal destina-se às pessoas jurídicas de natureza pública, não podendo, assim, ser estendido às sociedades de economia mista porque estas possuem natureza jurídica privada e, ainda que prestem serviço público primário, desenvolvem atividade econômica remunerada diretamente pelo consumidor, suscetível, inclusive, de gerar lucro” (doc. 3). 
    Consta do voto condutor do julgamento a seguinte fundamentação:
    “Não se olvida do entendimento da Suprema Corte sobre a possibilidade de se promover a execução mediante o regime de precatório de sociedades de economia mista que atuam de forma exclusiva, livre de concorrência, na prestação de serviço tipicamente público e sem objetivo de lucro. Entretanto, esta Relatoria se filia à voz discordante naquela Corte sobre tal possibilidade (…)
    Conforme defendido acima pelo Ministro Marco Aurélio, tem-se que o regime de precatório previsto na Constituição Federal limita-se aos entes públicos, assim estritamente considerados, mormente porque as sociedades de economia mista, ainda que em determinados casos prestem serviços eminentemente públicos, percebem contraprestação por tal trabalho, sendo, inclusive, suscetíveis de gerar lucro. Logo, não é razoável que por um lado essas empresas recebam valores diretamente do consumidor e, por outro, se valha do regime de precatório para postergar o pagamento de seus débitos, contrariando a paridade e a lógica da atividade econômica desenvolvida. Ora, apesar de ser tido como essencial o fornecimento de água, aquele que deixar de adimplir sua conta terá o abastecimento interrompido, o que revela, indiscutivelmente, o caráter empresarial da sociedade de economia mista, devendo esta, portanto, responder na mesma medida. E, ainda que se possa de alguma forma mitigar a execução a fim de se preservar a continuidade do serviço prestado, esta não deve ultrapassar o limites estabelecidos para o setor privado do qual a agravante faz parte. Além disso, é certo que a agravante atua em regime concorrencial no Estado de Rondônia visto que é de conhecimento notório que o âmbito de atuação da Caerd neste Estado tem sido sistematicamente reduzido, tendo as prefeituras retomado a prestação do serviço e até mesmo terceirizado essa responsabilidade para empresas privadas” (fls. 2-3, doc. 3).
    2. A reclamante assevera ter sido condenada ao pagamento de parcelas trabalhistas em favor de Nilson Pereira da Silva e que o pedido apresentado de submissão do débito ao regime de precatórios teria sido indeferido pelo juízo de primeiro grau, decisão confirmada pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no julgamento do Agravo de Petição n. 0000572-65.2019.5.14.0004, em alegada contrariedade à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, foi notificado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamante e sob a mesma forma de gestão”, e “o texto da notícia trouxe o seguinte título: STF suspende decisões judiciais que bloquearam valores de contas da Companhia de Águas e Esgotos do RN” (fl. 4). 
    Esclarece ter sido constituída a partir do Decreto-Lei n. 490, de 4.3.1969, como sociedade de economia mista, com a finalidade de “coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários)” em Rondônia (fl. 5).
    Assevera que “as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas públicas de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100)” (fl. 8).
    Assinala ter este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, julgado “procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN” (fl.12).
    Requer medida liminar para suspender as “decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes” (fl. 12).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “cassando a decisão proferida nos autos do processo nº 0000572-65.2019.5.14.0004, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada, ao manter a sentença de primeiro grau pela qual indeferido o pedido de submissão dos débitos da reclamante ao regime de precatórios, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.
    4. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu “as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro”, e determinou “a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN”, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Este o teor da ementa do julgado: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 6.3.2020).
    Neste exame superficial e precário, próprio deste momento processual, parece haver identidade da controvérsia trazida na espécie com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, pois a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN são sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, a justificar o regime de execução de precatórios.
    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios a que submetida a reclamante, em aparente contrariedade à decisão invocada como paradigma de descumprimento.
    Em situações análogas à da presente reclamação, em que a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD foi parte, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar para suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Sociedade de Economia Mista sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões: Rcl n. 40.928-MC/RO, Relator o Ministro Roberto Barroso; Rcl n. 40.727-MC/RO, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 40.316-MC/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl n. 40.277-MC/RO, Relator o Ministro Edson Fachin; e Rcl n. 41.864-MC/RO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    A reclamante demonstrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência do ato reclamado, pois se determinou à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD o pagamento de valores sem observância do regime de precatório.
    6. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro, em parte, a medida liminar requerida, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Agravo de Petição n. 0000572-65.2019.5.14.0004 e a tramitação do processo.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    8. Prestadas as informações, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, interessado, para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    9. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer com urgência (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora